Tribunal: TJPA
Processo: 0809911-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809911-60.2024.8.14.0401

APELANTE: RONALDO CORREA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA EM ÁUDIOS DE WHATSAPP. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 147 do Código Penal, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência e do envio de mensagens e áudios com ameaças graves à ex-companheira, via aplicativo WhatsApp.

Pena fixada em 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, com fixação de indenização mínima por danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (
i
) a ausência de perícia técnica nos áudios de WhatsApp inviabiliza a comprovação da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; e (
ii
) é possível a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e de mera conduta, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante a produção de resultado naturalístico.

A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por conjunto probatório harmônico, composto pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova documental (mensagens e áudios) e por testemunho idôneo.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, não se exigindo perícia técnica em todo e qualquer elemento de prova digital, sobretudo quando corroborado por outros meios de prova.

Inexistente dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

A fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível e prescinde de instrução probatória específica, por se tratar de dano moral
in re ipsa
nos crimes de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A ausência de perícia técnica em áudios ou mensagens eletrônicas não impede a condenação por crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, quando a prova oral da vítima, em contexto de violência doméstica, é firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória em crimes de violência doméstica, por se tratar de dano presumido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, arts. 167 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 199.279/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.147.915/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0809911-60.2024.8.14.0401

APELANTE: R. C. D. C.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente R. C. D. C., contra a sentença (ID 30624261) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O juízo, em sentença, determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser especificada pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Região Metropolitana de Belém, bem como, arbitrou como indenização a ser paga pelo Recorrente, o correspondente a 1 (um) salário-mínimo, em favor da vítima.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 30624214), no dia 05/04/2024, por volta das 13h55min., no município de Belém/PA, o Recorrente mesmo ciente das medidas protetivas de urgência que lhe proibiam aproximação e contato com a vítima E. P. D. L., sua ex-companheira, descumpriu a ordem judicial ao encaminhar mensagens e áudios via aplicativo
WhatsApp
, contendo graves ameaças de incendiar a residência da ofendida e de seus familiares, fatos corroborados por testemunho da vizinha da vítima.

A vítima informou que o Apelante a ameaçou via aplicativo de conversa instantânea (WhatsApp), onde proferiu as seguintes ameaças:
“DAQUI A 02 HORAS EU VOU TACAR FOGO NA TUA CASA, PODE IR DA QUEIXA NA POLÍCIA, E ME ESPERA, SE EU NÃO TE ACHAR EU VOU TACAR FOGO NA CASA DA TUA MÃE, SUA VAGABUNDA”
.

Referidos fatos foram confirmados pela testemunha Nilzon de Oliveira Lisboa, vizinho da vítima.

Denúncia recebida em 01/07/2024 (ID 30624221).

Após regular tramitação processual, o Juízo da da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, prolatou sentença condenatória (ID 30624261) em 28/08/2025, onde reconheceu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, destacando a especial relevância probatória da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, bem como a existência de prova documental consistente nos áudios encaminhados à autoridade policial.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 30624265) em 03/09/2025, apresentando razões recursais em 01/10/2025 (ID 30624276), por meio da Defensoria Pública, onde sustenta, em síntese, a ausência de materialidade dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça, sob o argumento de inexistência de perícia técnica nos áudios juntados aos autos, afirmando não haver comprovação inequívoca de que a voz registrada pertenceria ao Recorrente.

Aduz, ainda a defesa, que a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra da vítima, o que imporia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal, bem como o afastamento ou redução da indenização mínima fixada.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 30624278), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando que a autoria e a materialidade dos delitos restaram amplamente demonstradas por meio da prova constantes dos autos. Defende, ainda, que a ausência de perícia técnica não inviabiliza a condenação, à luz do art. 167 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30832072), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, assentando que não há nulidade na condenação fundada em prova oral idônea, especialmente em delitos de violência doméstica, nos quais a palavra da vítima assume especial relevo probatório. Ressaltou, ainda, que a indenização mínima por danos morais decorre automaticamente da condenação criminal, sendo prescindível instrução probatória específica.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Suficiência Probatória da Materialidade e Autoria dos Delitos de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e Ameaça:

O Apelante, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a absolvição dos crimes de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e Ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, sob o argumento central de insuficiência probatória, notadamente pela alegada falta de materialidade diante da ausência de perícia técnica nos áudios de WhatsApp apresentados pela vítima.

Contudo, da análise detida dos autos, à luz do que foi produzido durante a instrução criminal, verifica-se a total improcedência das alegações defensivas.

A condenação proferida pelo Juízo singular encontra-se solidamente amparada em um conjunto probatório robusto, coeso e convergente, capaz de gerar a certeza necessária para o édito condenatório.

O crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, introduzido pela Lei nº 13.641/2018 no Artigo 24-A da Lei Maria da Penha, é um crime formal e de mera conduta e a sua consumação se dá com a simples violação da ordem judicial que impõe a medida protetiva, sendo absolutamente irrelevante para a sua tipicidade a ocorrência de um resultado naturalístico. Cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência, impostas no contexto de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha. O paciente foi preso após violar as medidas protetivas em favor de sua ex-companheira e sua filha, mesmo após uso de tornozeleira eletrônica. A defesa alega que o descumprimento das medidas não justifica a prisão preventiva e questiona a verossimilhança das alegações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medidas protetivas de urgência é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva do paciente e se as alegações de que as declarações da vítima seriam inverídicas e ausência de dolo justificariam a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada, com base em fatos concretos, demonstrando a ineficácia das medidas protetivas anteriormente aplicadas para resguardar a integridade da vítima, considerando que o paciente descumpriu reiteradamente as determinações judiciais, mesmo ciente das restrições.
4.
O descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica configura risco à segurança da vítima, sendo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, com base na Lei Maria da Penha.
5. A análise do dolo na conduta do paciente não foi debatida na instância de origem, impedindo a apreciação pela Corte Superior. Já a alegação de que as declarações da vítima não seriam verificas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, uma vez que demanda reexame fático-probatório, o que é vedado nesta sede. 6. A jurisprudência da Corte sustenta que a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando medidas protetivas rigorosas. 7. Medidas cautelares alternativas à prisão foram corretamente descartadas pelas instâncias inferiores, dada a insuficiência dessas providências para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, especialmente diante da reiteração delitiva do paciente. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (
STJ
- AgRg no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/10/2024
)

No caso concreto, a materialidade delitiva está cristalinamente comprovada pela existência e validade das Medidas Protetivas de Urgência anteriormente concedidas em favor da vítima no processo nº 0800533-80.2024.8.14.0401 e, mais importante, pela prova da intimação pessoal do Apelante sobre o seu teor em 17/03/2024 (ID 111347576).

A autoria, por sua vez, está demonstrada pelo fato inequívoco de que, no dia 05/05/2024, o Apelante, de forma consciente e voluntária, violou a proibição de contato com a ofendida, enviando-lhe mensagens por aplicativo.

De igual modo, o crime de Ameaça tipificado no art. 147 do CP, encontra-se plenamente caracterizado.

A ameaça, no contexto de violência doméstica, é uma conduta que visa incutir medo na vítima, prometendo-lhe mal injusto e grave.

No presente caso, a vítima informou que o Apelante a ameaçou via aplicativo de conversa instantânea (WhatsApp), onde proferiu as seguintes ameaças:
“DAQUI A 02 HORAS EU VOU TACAR FOGO NA TUA CASA, PODE IR DA QUEIXA NA POLÍCIA, E ME ESPERA, SE EU NÃO TE ACHAR EU VOU TACAR FOGO NA CASA DA TUA MÃE, SUA VAGABUNDA”
.

Portanto, não resta margem para dúvida quanto ao teor intimidatório e à capacidade de incutir fundado temor na vítima, o que restou confirmado em Juízo pela ofendida.

A Defesa insiste na tese de ausência de perícia nos áudios, citando precedentes sobre a necessidade de Códigos
Hash
e a inidoneidade de meros
print screens
para comprovar a materialidade.

Tais alegações, no entanto, embora válido em tese para determinados contextos de prova digital, não se sustenta diante das peculiaridades e do robusto conjunto probatório dos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.

Em primeiro lugar, conforme reiteradamente reconhecido, nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume um valor probatório diferenciado e preponderante, uma vez que tais delitos são, na maioria das vezes, cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares. Cito julgado recente em caso idêntico:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A C/C ART. 7º, AMBOS DA LEI 11.340/06
. PRELIMINARES DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE
. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME. 1.
Preliminares de nulidade. Preliminares que não merece guarida. No primeiro caso, da nulidade das provas por ausência de perícia técnica, vale salientar que a mera ausência de perícia técnica não configura, por si só, ilicitude probatória, sendo que a prova documental, pode ser valorada pelo juízo mesmo sem perícia, desde que idônea e corroborada por outros elementos dos autos, como no caso em questão. O relato da vítima, por sua vez, corroborado pelas imagens e demais elementos dos autos, constitui prova válida e suficiente para embasar a convicção do juízo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que o depoimento da vítima, quando coerente e consistente, pode ser suficiente para a condenação, especialmente quando acompanhado de outros elementos de convicção, da mesma forma da atual situação. No tocante ao segundo caso, referente ao cerceamento de defesa supostamente ocorrido, imperioso destacar que o procedimento adotado está em plena conformidade com as normas legais e jurisprudenciais que regem a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, não tendo sido apresentado qualquer elemento concreto que demonstre a ocorrência de vício ou irregularidade no procedimento de escuta especializada. Preliminares rejeitadas. 2. Apelação Criminal interposta por JOÃO BATISTA FIGUEIRA MARQUES NETTO, contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, por incorrer na prática delitiva do art. 147, do Código Penal e no art. 24 - A c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11 .340/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) verificar a dosimetria da pena. III – RAZÕES DE DECIDIR. 4. A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, em especial, pelo relato firme e coerente da ofendida, em sede policial e judicial; pela certidão do oficial de justiça André Felipe de Souza Barreto, que intimou o requerido, ora réu, das medidas protetivas de urgências deferidas no bojo do Processo Judicial Eletrônico nº 0802121-46.2024 .8.14.0006 de ID 108787322; pelo depoimento judicial do referido meirinho, ouvido como testemunha de acusação; pela escuta especializada da adolescente Nicole, filha em comum da vítima e do réu e, por fim, pela confissão do réu, em juízo. No tocante a alegação de atipicidade da conduta, vale destacar, que o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal, como sabido, configura-se pela intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de motivações financeiras ou pessoais, sendo que, no caso em questão, as declarações da vítima e da filha, corroboradas pelas provas documentais, comprovam que o recorrente agiu com a intenção de intimidar a vítima, configurando plenamente o crime de ameaça. Assim, inaplicável o pleito de atipicidade da conduta. 5. O descumprimento das medidas protetivas, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11 .340/2006), configura-se pela violação das condições impostas pelo juízo, independentemente da ocorrência de novos atos de violência. No presente caso, através das provas contantes dos autos, verificou-se que o recorrente descumpriu as medidas protetivas ao se aproximar da vítima e ao manter contato com ela, restando comprovada, dessa forma, a ocorrência do crime. 6. Da dosimetria. [...] IV – DISPOSITIVO. 7.
Recurso conhecido e parcialmente provido
. Decisão unânime. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 08027614920248140006 27647201, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento:
09/06/2025
, 2ª Turma de Direito Penal)

No caso em tela, o depoimento da vítima, prestado em Juízo sob o crivo do contraditório, não se mostrou isolado, mas sim harmônico e consistente com os demais elementos, tais como o teor das mensagens, sendo elas provas documentais e a confirmação do histórico de agressividade e perseguição perpetrado pelo Recorrente, conforme relatado pelo vizinho, Nilzon de Oliveira Lisboa.

A vítima detalhou o contexto das ameaças, a persistência do Apelante mesmo após o término, o conhecimento das Medidas Protetivas de Urgência e o teor exato das mensagens enviadas.

Em segundo lugar, a ausência de exame pericial formal para atestar a autenticidade dos áudios/mensagens não conduz, por si só, à nulidade da prova da materialidade.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 167, prevê expressamente que a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito quando os vestígios desaparecerem. Por uma interpretação teleológica e contextualizada, esse dispositivo permite que outros elementos de prova, como a prova oral firme e a prova documental correlata, demonstrem a materialidade de crimes que deixam vestígios, notadamente em situações em que a perícia se torna dispendiosa, morosa ou, como no caso da prova digital, nem sempre é a única via para a comprovação da autoria.

No presente caso, convém salientar que a identidade da voz do Apelante e o teor das ameaças foram confirmados pela vítima em Juízo, que era sua ex-companheira e, portanto, possuía plenas condições de identificar a voz do autor das mensagens e o contexto em que foram enviadas, tornando o áudio um elemento de prova corroborado e não a única base para a condenação.

Ademais, ressalte-se que a simples juntada do teor das mensagens, associada ao relato minucioso da ofendida sobre o fato de terem sido enviadas pelo ex-companheiro, já constitui prova suficiente para a comprovação da autoria do crime de ameaça e do descumprimento da proibição de contato.

A invocação da tese da violação da cadeia de custódia e da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada revela-se desproporcional à realidade dos fatos e à natureza dos crimes em exame. Exigir o rigor absoluto de Códigos
Hash
e perícia técnica em toda e qualquer prova digital produzida pela vítima em um contexto de violência doméstica representaria um obstáculo intransponível à persecução penal, resultando na impunidade dos agressores e em grave revitimização da mulher.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador aprecia a prova, livre de tarifação legal, devendo apenas fundamentar sua decisão.

No presente caso, o Juízo
a quo
fundamentou a condenação na coerência da narrativa da vítima, nos elementos materiais apresentados e na confirmação do histórico de violência por testemunha, formando um conjunto probatório robusto que suplanta qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade dos delitos.

A Defesa postula ainda a aplicação do princípio
in dubio pro reo
sob a alegação de que a palavra da vítima não seria prova autônoma e suficiente para sustentar a condenação, por ser ela parte interessada no processo.

Conforme demonstrado acima, a condenação não se baseou na palavra isolada da vítima, mas sim na sua narrativa firme e detalhada, confirmada pelo contexto fático, no caso a Medida Protetiva de Urgência anteriormente imposta ao Apelante, bem como, pela prova documental das mensagens de ameaça e pela prova testemunhal.

O princípio
in dubio pro reo
exige a presença de dúvida razoável, de incerteza quanto à materialidade ou autoria do fato criminoso. No presente caso, a prova produzida durante a instrução criminal, em especial a palavra da ofendida em conjunto com os demais elementos dos autos, demonstrou, para além de qualquer dúvida razoável, a conduta dolosa do Apelante em descumprir as medidas protetivas de urgência e em ameaçar de morte a vítima e sua genitora.

Portanto, não havendo espaço para a incerteza, mas sim para a certeza da autoria e materialidade, impõe-se a manutenção do decreto condenatório, revelando-se inaplicável o brocardo invocado pela Defesa.

A absolvição do Apelante por insuficiência de provas seria um contrassenso diante da robustez do conjunto probatório e representaria um retrocesso na proteção integral conferida às vítimas de violência doméstica pela Lei nº 11.340/06.

Da Indenização Mínima por Danos Morais:

A Defesa busca o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para quantia módica ou simbólica de R$ 50,00 (cinquenta reais), alegando hipossuficiência do Apelante e ausência de instrução probatória específica para a quantificação do dano.

A fixação de valor mínimo indenizatório pelo Juízo criminal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é plenamente cabível, mormente quando há pedido expresso do Ministério Público na Denúncia, como ocorreu no presente caso, garantindo-se, assim, o devido contraditório e a ampla defesa.

No âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o dano moral é presumido, ou seja, decorre da própria prática criminosa, que, por sua natureza, causa sofrimento, abalo psicológico, humilhação e violação da dignidade da vítima. A ofensa a direitos da personalidade é inerente à violência de gênero. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP.
PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 2.
O pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/12/2024
)

No que tange à quantificação do valor, a fixação em 01 (um) salário-mínimo se mostra justa e proporcional.

O Magistrado
a quo
considerou a gravidade da conduta do Apelante, qual seja, o descumprimento ostensivo de ordem judicial protetiva e ameaças de causar mal injusto e grave, incluindo o risco de vida por incêndio, extensível à mãe da vítima, bem como, os prejuízos psicológicos sofridos pela ofendida, que se viu obrigada a reviver o trauma em Juízo e a buscar incessantemente a proteção estatal.

O valor fixado pelo Magistrado de piso tem natureza reparatória e pedagógica, devendo ser suficiente para mitigar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, servir de desestímulo à reiteração criminosa.

A alegação de hipossuficiência econômica do Apelante, embora relevante, não tem o condão de afastar ou reduzir a reparação a um patamar meramente simbólico.

A condenação por danos morais em 01 (um) salário-mínimo é o patamar mínimo que se coaduna com a gravidade dos delitos cometidos e com a necessidade de proteção da vítima, sem representar um enriquecimento ilícito.

Registre-se que a quantia arbitrada demonstra razoabilidade e proporcionalidade e não destoa dos parâmetros adotados em casos análogos. Se o Apelante possui dificuldades financeiras, isso pode ser discutido na esfera de execução cível da sentença, mas não pode isentá-lo de um dever que é reflexo direto da sua conduta criminosa e do sofrimento imposto à ofendida.

Ademais, convém observar que o valor proposto pela Defesa, de R$ 50,00 (cinquenta reais), afigura-se ínfimo e incompatível com a gravidade das ameaças proferidas pelo Recorrente contra a vítima.

Portanto, a condenação ao pagamento da indenização mínima deve ser mantida em sua integralidade, por estar em consonância com a legislação processual penal e com os princípios da dignidade da vítima e da reparação integral do dano.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença de 1º grau que condenou o recorrente R. C. D. C., à pena definitiva de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026